Tribunal: TJMT
Processo: 1019898-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019898-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), FERNANDO CLEITON DE OLIVEIRA - CPF: 886.085.301-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ART. 2o DO DECRETO-LEI N.o 911/69
–
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS
–
POSSIBILIDADE
–
CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69,
em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é ut
ilizado para quitação do débito
e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas,
não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto
,
em homenagem
a
os princípios da
celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S/A, contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1000433-97.2017.8.11.0037, manejada em face de FERNANDO CLEITON G OLIVEIRA, determinou a prestação de contas da alienação do bem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa
por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, alega o Agravante que a Ação de Exigir Contas é uma ação autônoma na qual o Autor, na exordial, deverá especificar as razões pelas quais exige esta prestação, instruindo o processo com os documentos que entende serem necessários.

Sustenta que a decisão merece ser reformada, visto que o não cumprimento da prestação de contas, sobretudo de modo incidental na Ação de Busca e Apreensão, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses prevista no artigo 80 do CPC.

Com essas considerações, pleiteia a
atribuição de efeito suspensivo

ao presente recurso, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação para o Agravante, consubstanciado na aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão no prazo de 15
(quinze) dias. No mérito, requer seja dado total provimento ao Agravo, determinando a reforma da decisão atacada e reconhecendo o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme ID
228115661
.

O efeito suspensivo pleiteado
foi indeferido (ID.
229043191
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresent
ou contraminuta ao agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID 232069668).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S/A, contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1000433-97.2017.8.11.0037, manejada em face de FERNANDO CLEITON G OLIVEIRA, determinou a prestação de contas da alienação do bem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa
por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil.

No caso, vislumbra-se que o magistrado de origem, após proferir sentença julgando procedente a Ação de Busca e Apreensão para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do BANCO ITAUCARD S/A, determinou a intimação do Agravante para informar se houve a venda do veículo e apresentar a planilha descritiva dos créditos e despesas com a venda do automóvel, entendendo que “
a
obrigação do credor de prestar contas ao devedor
após a venda do bem retomado em ação de busca e apreensão, se dá no artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade”.

O Agravante sustenta que
a Ação de Exigir Contas é uma ação autônoma na qual o Autor, na exordial, deverá especificar as razões pelas quais exige esta prestação, instruindo o processo com os documentos que entende serem necessários
.

Pois bem.

O artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, dispõe que:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”.

A partir da literalidade do artigo acima transcrito, tem-se que
, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é ut
ilizado para quitação do débito
e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas,
não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto
,
em homenagem
a
os princípios da
celeridade e economia processual
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No
911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor,
nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

(N.U 1016008-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
(
g.n
.)

“
BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor,
após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tanto, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.
”

(N.U 1005953-29.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)
(
g.n
.
)

Assim, pelos motivos acima mencionados,
não há falar em
desacerto
do
decisum
,
devendo ser mantido em todos os seus termos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024